Tribunal: TJPA
Processo: 0812375-38.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812375-38.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARILENE CRUZ DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA.

HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO. EXCESSO PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PDP. REQUISIÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. MAU COMPORTAMENTO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
writ
em apreço foi impetrado em substituição ao recurso de agravo em execução, legalmente previsto para impugnar a decisão proferida pelo Juízo primevo, consoante art. 197, da Lei nº 7.210/84, o que obsta o seu conhecimento por esta Egrégia Corte de Justiça, já que os Tribunais Superiores sedimentaram o entendimento de ser incabível o
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio, sob pena de se desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando constatada a existência de flagrante ilegalidade, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Ainda que se admitisse a análise da presente matéria em sede de Habeas Corpus, observa-se que o pedido de progressão para o regime aberto, em realidade, encontra-se sobrestado, em aguardo à juntada de exame criminológico, determinado em face do mau comportamento da apenada – conclusão extraída da Certidão Carcerária - e dos indícios de que externa dificuldade de ressocialização.

3. Ademais, a autoridade impetrada vem envidando esforços para conclusão do PDP, tanto que determinou a requisição de tal procedimento, a intimação pessoal do Exmo Secretario e o Corregedor para que adotem as providências necessárias para a conclusão do PDP e encaminhamento a este Juízo, no prazo de 10 dias.

4. Ordem não conhecida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em não conhecer do
writ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e encerrada aos onze dias do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 09 de fevereiro de 2021.

Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Marilene Cruz da Costa,
em face de ato, tido como ilegal, atribuído aos Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, nos autos do Processo de Execução n.º 0058606-93.2015.8.14.0401.

Consta da impetração que a paciente, condenada pelo crime de roubo majorado, à reprimenda de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, encontra-se, atualmente, cumprindo restante de pena em regime semiaberto, tendo alcançado o requisito temporal para progressão de regime em 09/08/2019.

Sustenta, entretanto, que ingressado com pedido de progressão, o Juízo inquinado coator indeferiu tal pleito, sob a tese de não preenchimento do requisito subjetivo para a concessão da benesse, com arrimo na certidão carcerária da apenada, que atestou seu mau comportamento.

Assevera a defesa, todavia, que a imputação de mau comportamento não se sustenta, vez que lastreada em fatos antigos, em referência aos quais a paciente já cumprira todas as sanções administrativas e judiciais, fora absolvida ou cujas faltas sequer chegaram a ser apuradas.

Salienta que, “
há
tempos sofre pela DEMORA NA CONCLUSÃO DE PROCEDIMENTOS DE ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES, tendo a autoridade coatora se restringindo a renovação de prazos, provocando DESVIO E EXCESSO DE EXECUÇÃO DA PENA, de forma que adquiriu a progressão ao regime semiaberto em 21/10/2018 tendo progredido apenas em 21.10.2020.”

Defende que “
a última falta disciplinar que a apenada fora condenada após regular prosseguimento do Procedimento
Administrativo Disciplinar com decisão judicial sobre a falta disciplinar OCORREU EM 2018, ou seja, há mais de dois anos, por outro lado, a paciente possui cinco Procedimentos Administrativos Disciplinares arquivados e dois PAD’S que se ARRASTAM POR MAIS DE UM ANO !”

Afirma que,
“se a
autoridade penitenciária alega que a paciente possui MAUCOMPORTAMENTO EM RAZÃO DE SUPOSTA FALTA DISCIPLINAR, (...) autoridade penitenciária possui o dever funcional de concluir em tempo razoável o procedimento administrativo disciplinar, cabendo a autoridade coatora DETERMINAR DE OFÍCIO QUE A AUTORIDADE PENITENCIÁRIA FINALIZE O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR OBRIGATÓRIO.”

Assim requer:

“(...) a concessão da ordem de Habeas Corpus Liminarmente em favor de Marilene Cruz da Costa RECONHECENDO-SE QUE A AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO PENAL SOBRE A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, bem como, A DEMORA DE MAIS DE UM ANO PARA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NÃO DEVE SER JUSTA CAUSA para O INDEFERIMENTO DA PROGRESSÃO DE REGIME AO ABERTO.”

Em virtude do afastamento funcional desta Relatora, o pleito liminar fora examinado e indeferido pela Desembargadora Vânia Fortes Bitar.

Em informações, o Magistrado impetrado assim esclarece:

“(...) o processo encontra-se em fase de execução e tramita no sistema SEEU desde 12.07.2017.

O impetrante aduz, em síntese, excesso de prazo para análise de benefícios.

A paciente teve contra si instaurados 03 PDPs, relativos à morte de uma presa, motim e possuir dois cabos retirados da instalação elétrica da cela. Os PDPs relativos à Morte de uma detenta e motim foram regularmente concluídos.

No momento, o feito aguarda a conclusão do PDP relativo à posse de cabos flexíveis retirados da instalação elétrica da cela.

Este juízo sobrestou as análises de pedidos e benefícios em razão do suposto cometimento de prática de falta grave, tendo este juízo solicitado o PDP, aguardando sua conclusão para apuração final da falta grave.

Cabe ressaltar que, em razão da jurisprudência do STJ (enunciado 533 da súmula) e do TJPA, faz-se necessário requisitar o PDP e aguardar sua conclusão.

Relativamente à concessão de progressão para o regime semiaberto e posterior indeferimento para a progressão ao regime aberto, isso ocorreu pelo fato de a custodiada já se encontrara há bastante tempo regredida para o regime fechado, tendo este Juízo obtemperado as determinações de sobrestamento dos benefícios apenas para a referida concessão.

Além disso foi solicitado o exame criminológico.”

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis,
representado pelo Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Insurge-se a impetração contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, que não concedeu o benefício de progressão de regime postulado em favor da apenada, em face do não preenchimento do requisito subjetivo, por mal comportamento.

Sustenta, outrossim, constrangimento ilegal em face da inconclusão de Procedimentos Disciplinares Penitenciários, cuja delonga resulta no sobrestamento do exame do benefício pretendido.

Cumpre salientar,
ab initio
, que o
writ
em apreço fora impetrado em substituição ao recurso de
agravo em execução,
legalmente previsto para impugnar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, consoante art. 197, da Lei nº 7.210/84, o que
obsta o seu conhecimento por esta Egrégia Corte de Justiça,
já que os Tribunais Superiores sedimentaram o entendimento de ser incabível o
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio, sob pena de se desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando constatada a existência de flagrante ilegalidade, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

Portanto, a par de tais esclarecimentos, forçosa é a minha conclusão de que, o presente
Writ
foi impetrado com a finalidade de extinguir uma decisão proferida em sede de execução penal, que por expressa disposição da Lei de Execuções Penais, só pode ser guerreada por instrumento próprio, que é o recurso denominado agravo em execução, cujo ajuizamento deverá ocorrer no prazo de cinco dias contado da intimação do respectivo ato decisório.

A via eleita pelo impetrante, portanto, revela-se inadequada para o fim almejado,

dada a existência de recurso específico no presente caso.

Ainda que se admitisse a análise da presente matéria em sede de
Habeas Corpus
, como se nota, o fulcro da impetração cinge-se ao constrangimento ilegal à liberdade de locomoção da paciente, em face da não concessão da progressão de regime para o aberto, bem como do excesso de prazo na conclusão dos PDPs.

Examinando atentamente os autos, verifica-se a apenada iniciou o cumprimento da pena em regime semiaberto, sendo punida com regressão definitiva para o regime fechado desde 31/03/2017, com alteração de data base para 21/10/2018; segundo atestado de pena, a progressão para o regime semiaberto dar-se-ia em 09/08/2019, no entanto, em face da determinada apuração de falta grave por desobediência, que teria ocorrido em 01/01/2019, instaurou-se o PDP; o transcurso, entretanto, de lapso considerável para conclusão de tal procedimento, no entanto, fez com que o Juízo da Execução, em 21/10/2020, concedesse à apenada a concessão para o regime
semiaberto
, com data base para 21/10/2018.

Clamada pela defesa a progressão da apenada ao regime mais brando, o Magistrado
a quo,
assim decidiu, em 17/12/2020:

“A certidão carcerária informa o mau comportamento da custodiada.

No caso dos autos, a custodiado cumpre pena pela prática do crime de roubo majorado, infração penal praticada com violência e grave ameaça contra a integridade física e o patrimônio.

No curso do cumprimento da pena a custodiada teve contra si instaurados diversos procedimentos para apuração de falta grave, inclusive os mais recentes são relativos à morte de uma presa, motim e posse de cabos flexíveis retirados da instalação elétrica da cela.

Tais fatos, a princípio, revelam externa a dificuldade em ressocialização, além demonstrar que o requisito subjetivo para a progressão de regime encontra-se irresoluto.

Inobstante a isso considerando que ao receber os benefícios pretendidos o(a) apenado(a) retornará ao convívio social, a fim de se evitar a reincidência ou a reinserção antecipada de pessoas condenadas por fato gravemente censurado, entendo necessária a realização de exame criminológico, que subsidiará a formação do convencimento do Juízo quanto ao preenchimento dos requisitos de natureza subjetiva para efeito de concessão de benefícios.

Assim, determino que seja o(a) apenado(a) submetido a exame criminológico a fim de apurar seus aspectos subjetivos e se tem condições de retornar ao convívio social devendo ser realizado, no prazo de30 dias, pela Comissão Técnica de Classificação do estabelecimento penal onde se encontra custodiado, ex vi do art. 98, da LEP, c/c arts. 8º e 196, §2º da LEP e art. 34, do Código Penal.

Sobresto o pleito de Progressão de Regime. Requisite-se o PDP. Intime-se pessoalmente o Exmo secretario e o corregedor para que adotem as providências necessárias para a conclusão do PDP e encaminhamento a este Juízo, no prazo de 10 dias.

Após a juntada do exame criminológico, vista ao Ministério Público.

Na hipótese, observa-se que o pedido de progressão para o regime aberto, em realidade, encontra-se sobrestado, em aguardo à juntada de
exame criminológico
, determinado em face do mau comportamento da apenada – conclusão extraída da Certidão Carcerária - e dos indícios de que externa dificuldade de ressocialização.

Como cediço, nos termos do art. 112, §1º, da Lei de Execução Penal, para que se conceda a progressão de regime, não basta o atendimento aos requisitos objetivos, eis que, para se alcançar o direito à progressão, é necessário o atendimento concomitante do requisito subjetivo, qual seja o bom comportamento ou a boa conduta carcerária, comprovados pelo Diretor do estabelecimento prisional.

No que tange ao exame criminológico, este não é requisito legal para a progressão de regime, sendo retirado da antiga redação do art. 112 da LEP, por meio da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anti-crime). Todavia, pode ser requerido pelo juiz da execução, em decisão fundamentada, para que seja elaborada a perícia, com a finalidade de demonstrar ou não o mérito do acusado.

A exigência da perícia, contudo, deve ser motivada com esteio nas peculiaridades da causa e no comportamento carcerário do sentenciado. A gravidade abstrata do delito, dissociada de elementos concretos, por si só, não é suficiente para justificar a necessidade do exame criminológico, pois não tem o condão de demonstrar as condições pessoais do condenado, tampouco seu comportamento dentro do sistema penitenciário.

Assim, o sentenciado que preencha os pressupostos necessários à progressão de regime possui direito subjetivo à sua concessão, sendo facultado ao juízo da execução criminal determinar a realização do exame criminológico, tendo em vista a singularidade do caso concreto, para melhor subsidiar sua decisão.

Não obstante, é imperioso destacar que, ainda que não esteja expressa no texto da Lei de Execução Penal, a realização do referido exame, como requisito para a progressão de regime, é prevista pela Súmula Vinculante 26 e pela Súmula 439 do STJ, in verbis:

Súmula Vinculante nº 26:
“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.

Súmula 439, STJ
: “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.

Na hipótese
sub examine
, verifica-se que o MM. Juiz de Direito, utilizando-se de seu poder discricionário, bem fundamentou sua decisão acerca da necessidade do exame criminológico da custodiada, em virtude dos diversos procedimentos a que respondera por falta grave, um dos quais, inclusive, relativo à morte de uma presa, além de motim e posse de cabos flexíveis retirados da instalação elétrica da cela.

Constata-se, portanto, que o magistrado determinou que a paciente seja submetida a exame criminológico no prazo de 30 (trinta) dias, diante de sua externada periculosidade social, devendo este aspecto subjetivo ser melhor analisado por profissionais técnicos capacitados por meio do aludido exame, até porque a medida de progressão visa evitar a reincidência ou a reinserção antecipada de pessoas condenadas por fato gravemente censurado sem o requisito subjetivo necessário, servindo o exame criminológico como base para melhor subsidiar a formação do convencimento do juízo.

Refutar o mau comportamento carcerário da apenada, bem como as conclusões do PDPs mencionados pela defesa, revelam-se inviáveis na via eleita, por carecer de exame aprofundado de provas, acerca da qual, inclusive, não há prova pré-constituída no caso. Como ao norte referido, o âmbito restrito do
writ
não se presta para atender pedido relativo a execução penal, posto depender de prova a ser apreciada no juízo das execuções, envolvendo ainda atos de gerência e administração prisional, conforme os critérios determinados na Lei de Execuções Penais.

Insta salientar, por derradeiro, que a autoridade impetrada vem envidando esforços para conclusão do PDP, tanto que determinou a requisição de tal procedimento, a intimação pessoal do Exmo Secretario e o Corregedor para que adotem as providências necessárias para a conclusão do PDP e encaminhamento a este Juízo, no prazo de 10 dias, após o que devem ser examinados os pedidos da defesa.

Ante o exposto, não se revela razoável a análise do feito uma vez que inexiste flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da ordem, restando caracterizado, portanto, o uso inadequado do instrumento constitucional, razão pela qual
não conheço da presente ordem
.

Belém/PA, 09 de fevereiro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/02/2021